Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0737661-36.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: VIVIANE COUTO AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por VIVIANE COUTO contra decisão desta Presidência (ID 25961412), que determinou o sobrestamento do recurso especial por ela anteriormente manejado, tendo em vista a afetação do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Defende a agravante que, não obstante o Superior Tribunal de Justiça ter enquadrado a matéria versada nestes autos ao precedente do Tema 1046 da lista dos repetitivos, a decisão agravada sobrestou o apelo constitucional com amparo no Tema 1.076. Pede, assim, o cumprimento do comando proveniente da Corte Superior, determinando-se o sobrestamento do recurso especial sob a óptica da orientação a ser firmada no Tema 1.046. Sem contrarrazões (certidão de ID 27570787). II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. De início, oportuno registrar que esta Presidência, em decisão de ID 24109298, admitiu o recurso especial interposto por VIVIANE COUTO. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime dos repetitivos, tendo em vista a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Passo seguinte, em análise dos autos, entendeu-se que a matéria em debate se amoldava mais ao precedente do Tema 1.076 e, por essa razão, houve o sobrestamento do apelo constitucional com espeque no REsp 1.850.512/SP. Nesse contexto, em que pese a explicação contida na decisão de ID 26233524 no sentido de que a distinção entre os citados precedentes se mostra somente no tocante à abrangência – o Tema 1.076 alcança também as demandas em que figurem pessoas de direito público -, a fim de se evitar tumulto e eventual violação aos princípios da eficiência e da economia processual, consoante o disposto no artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 25961412. Assim, no exercício o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, determino o sobrestamento do recurso especial, haja vista a habilitação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) à sistemática dos precedentes. III – Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo interno, para determinar a remessa dos autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão do Tema 1.046. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019